Tribunal: STF
Processo: RE 237049
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. SERVIDOR DA REDE
FERROVIÁRIA FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
Compete à Justiça Comum Estadual conhecer e julgar as ações que tenham
 por
objeto a complementação de aposentadoria ou reenquadramento de
servidor da Rede Ferroviária Paulista, dada a sua submissão ao
Estatuto dos Ferroviários. Precedentes.
Agravo regimental não provido.